Tribunal: TJSP
Processo: 1008200-04.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidora Estadual Inativa (Diretora de Escola). Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Critério para juros e correção monetária. Tema 810 observado. Falta de interesse. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.